Tribunal: TJMMG
Processo: 2000029-88.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PREVARICAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - INTERESSE PESSOAL BEM DELIMITADO NA DENÚNCIA, E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000029-88.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 15/06/2021 Publicação: 18/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PREVARICAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INTERESSE PESSOAL BEM DELIMITADO NA DENÚNCIA, E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cristiano Almeida Fernandes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Cristiano Almeida Fernandes, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de prevaricação – art. 319 do Código Penal Militar (CPM) –, impondo-lhe a pena total de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 01, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que no dia 13 de setembro de 2018, na Rua Veterinários, 207, bairro Alípio de Melo, Belo Horizonte/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Conforme restou apurado, o denunciado foi surpreendido conduzindo o veículo GM Captiva, de placas HMO-9937, o qual, conforme REDS 2018-039396125- 001, havia sido furtado em 03/09/2018. O militar denunciado tinha amizade com o proprietário do veículo supracitado, o civil Geovane Pedro, e combinou com este que ajudaria a encontrar o veículo, bem como que iriam juntos à Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência caso o carro fosse localizado. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. O sr. Geovane disse, então, que “daria uma moral” para o denunciado em razão da amizade dos dois, ressaltando que apenas o disse em tom de agradecimento (fls. 54/55). No dia anterior ao dos fatos, o denunciado localizou o veículo estacionado com a chave na ignição na Vila São José, nesta capital, e decidiu retirá-lo do local, conduzindo-o para a porta de sua residência, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 deixando, pois, de encaminhá-lo à unidade policial para as providências cabíveis. Após deixar o veículo em frente à sua casa, o denunciado foi para o serviço, deixando-o naquele local até o dia seguinte. No dia dos fatos, o militar saiu com o veículo, tendo sido abordado por policiais militares na condução do veículo em comento. O denunciado alegou que dirigia o carro pois iria se encontrar com o seu proprietário para restituí-lo. O militar, tendo pleno conhecimento de que o veículo era produto de crime, deixou de tomar as providências cabíveis na ocasião. O interesse e sentimento pessoal ficaram caracterizados por ter o denunciado deixado de adotar providências por ter amizade com o proprietário do veículo furtado. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público sua citação para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 01, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.963/2019 – 1ª Região de Polícia Militar (RPM). A denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2020 (Evento 01). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia (Evento 25), sendo os depoimentos gravados em recurso audiovisual. Regularmente citado, o denunciado foi interrogado por meio da plataforma de vídeo do Cisco Weber, bem como foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa na fase do art. 427 do CPPM (Evento 82). O Ministério Público apresentou alegações finais escritas no Evento 87, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa também apresentou alegações finais escritas, conforme Evento 98, pleiteando pela absolvição nos termos do art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, de forma unânime, condenar o réu pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), impondo-lhe a pena total de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto. O CPJ, também por unanimidade, concedeu ao réu o benefício do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes do art. 84 do CPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 112 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 128, pugnando pela reforma da decisão condenatória e pela consequente absolvição do Cb. PM Cristiano Almeida Fernandes, com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (Evento 135), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 06, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o Cb. PM Cristiano Almeida Fernandes nas sanções do artigo 319 (prevaricação) do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Cristiano Almeida Fernandes, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de prevaricação – art. 319 do Código Penal Militar (CPM) –, impondo-lhe a pena total de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. Eminentes desembargadores, a questão posta para análise é bem simples, ante a robustez da prova produzida e ante a ausência de negativa dos fatos pelo réu, que tenta se esquivar apenas com a alegação de que não mantinha relação de amizade com o proprietário do veículo “resgatado”, e, assim, a denúncia cairia por terra, pois a acusação sustentaria tão somente o sentimento ou interesse próprio na amizade do militar e do referido proprietário do veículo – Sr. Geovane Pedro. Vejam bem. Em primeiro lugar, a denúncia não trata apenas de uma suposta relação de amizade entre o réu e o civil Geovane Pedro, mas fala também da intenção do militar em receber “uma moral” do citado civil se encontrasse o seu carro, que havia sido furtado. Confiram o trecho específico da denúncia: [...] Conforme restou apurado, o denunciado foi surpreendido conduzindo o veículo GM Captiva, de placas HMO-9937, o qual, conforme REDS 2018-039396125- 001, havia sido furtado em 03/09/2018. O militar denunciado tinha amizade com o proprietário do veículo supracitado, o civil Geovane Pedro, e combinou com este que ajudaria a encontrar o veículo, bem como que iriam juntos à Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência caso o carro fosse localizado. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. O sr. Geovane disse, então, que “daria uma moral” para o denunciado em razão da amizade dos dois, ressaltando que apenas o disse em tom de agradecimento (fls. 54/55). [...] O militar tinha verdadeiro interesse na “moral” que receberia do civil Geovane Pedro, e este é um grande interesse pessoal, receber um “presente ofertado por gratidão”, e sabemos bem do que se trata, conforme os bem lançados fundamentos da sentença. Então, não pode o militar, agora, querer desvirtuar a exordial acusatória, diga-se, perfeita em todos os aspectos formais e materiais. A prova, portanto, demonstra que o militar réu conseguiu recuperar o veículo GM Captiva do civil Geovane Pedro, e levou tal veículo para sua residência, visando receber a tal “moral” no dia seguinte, quando fosse ao encontro do proprietário Geovane. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por óbvio, o réu deixou de encaminhar o veículo, produto de furto, para a unidade policial, visando à adoção das providências cabíveis e necessárias, e tudo assim se fez para que aquele tivesse satisfeito um interesse pessoal. O art. 319 do Código Penal Militar é claro a respeito: Art. 319 Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Tenho como indubitável, no caso vertente, a caracterização do dolo específico do delito de prevaricação, consubstanciado na satisfação de interesse pessoal do apelante, consistente em receber uma “ajudinha”, uma “moral”, do proprietário do veículo – Geovane Pedro. A atitude do apelante é inadmissível, notadamente para um policial militar. O delito de prevaricação consiste em traição, em deslealdade, em perfídia ao dever do ofício, à função exercida. É o descumprimento das obrigações que lhe são inerentes, motivado o agente por interesse ou sentimento próprios, como devidamente comprovado no caso vertente. Vale destacar a lição de Damásio E. de Jesus, in Direito Penal, Volume 4, ed. Saraiva, 6ª edição, 1995, página 143, verbis: na prática do fato o agente se abstém da realização da conduta a que está obrigado, ou retarda ou concretiza contra a lei, com a destinação específica de atender a sentimento ou interesse próprios. É um delito que ofende a Administração Pública, causando dano ou perturbando o normal desenvolvimento de sua atividade. O agente não mercadeja sua função, o que ocorre na corrupção passiva, mas degrada ao violar dever de ofício para satisfazer objetivos pessoais. Está caracterizado o delito de prevaricação, e faz-se presente a indicação de qual seria o interesse pessoal satisfeito com a conduta do agente, ora apelante, e, nesse sentido, encontra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Ap. n. 471/MG, Corte Especial, que teve como relator o eminente Min. Gilson Dipp, com publicação no DJ de 10/03/2008. Esta é, também, a posição adotada por este Tribunal, conforme aresto abaixo colacionado: APELAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PREVARICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS DO TIPO PENAL – CONDUTA DO AGENTE GUIADA POR UM INEQUÍVOCO SENTIMENTO DE CORPORATIVISMO, VISANDO ACOBERTAR COLEGAS DE FARDA QUE DESRESPEITARAM O CARGO E A INSTITUIÇÃO À QUAL PERTENCE – RECURSO AVIADO PELA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E CONDENAR O MILITAR PELA PRÁTICA DO CRIME DE PREVARICAÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Apelação n. 0011457-19.2011.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro; Julgamento (unânime). 13/03/2014. DJME: 19/03/2014. APELAÇÃO CRIMINAL – SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS E PREVARICAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PREVARICAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. [...] - Prevaricação é o ato de retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra as disposições legais, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. [...] - Autoria e materialidade comprovadas. - negado provimento ao recurso. Apelação n. 0004457-31.2012.9.13.0003; Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 11/06/2014. DJME: 17/06/2014. Quanto à pena fixada, observados o regramento e as circunstâncias judiciais estabelecidas em lei, não tenho reparos à dosimetria aplicada pelo Juízo a quo, mantendo-a tal como estabelecida na sentença hostilizada, lembrando que a pena restou aplicada no mínimo legal. Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator